Tribunal: TJSP
Processo: 1017811-59.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Ação anulatória cumulada com repetição de indébito – Pretensão de abstenção de pagamento do valor previsto no inciso VI, do art. 5o da Portaria 41/2020 – Acesso ao sistema E-CRV – Incompetência do DETRAN-SP para instituição de nova etapa para consulta e distribuição dos códigos necessários para estampagem, levada a efeito, exclusivamente, pelo nominado e-CRV - Competência para desenvolvimento

Ementa:
Ação anulatória cumulada com repetição de indébito – Pretensão de abstenção de pagamento do valor previsto no inciso VI, do art. 5o da Portaria 41/2020 – Acesso ao sistema E-CRV – Incompetência do DETRAN-SP para instituição de nova etapa para consulta e distribuição dos códigos necessários para estampagem, levada a efeito, exclusivamente, pelo nominado e-CRV - Competência para desenvolvimento e disponibilização de sistema a esse fim reservada ao DENATRAN, a teor dos ditames contidos nos artigos 6o a 9o da Resolução CONTRAN 780/2019 e seu Anexo III - Sentença de procedência em parte reformada em parte.

Recurso do Detran desprovido e recurso dos autores provido.